Tribunal: TJSP
Processo: 2235946-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que condenou a agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé. Agravante que é credora de honorários advocatícios de uma das herdeiras do espólio, que veio a falecer no curso do inventário. Pedido de reserva de bens para a satisfação de seu crédito rejeitado, com a determinação de que este fosse perseguido nos autos do inventário da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que condenou a agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé. Agravante que é credora de honorários advocatícios de uma das herdeiras do espólio, que veio a falecer no curso do inventário. Pedido de reserva de bens para a satisfação de seu crédito rejeitado, com a determinação de que este fosse perseguido nos autos do inventário da devedora. Incidente de habilitação de crédito parcialmente acolhido com a determinação de reserva bens no inventário da devedora. Irresignação da agravante que, inobstante tenha o pagamento do crédito judicialmente reconhecido garantido em outros autos, reiterou o pedido de reserva de bens em outras seis oportunidades. Lesão aos arts. 5o e 6o do CPC. Caracterizado em concretude o proceder temerário (art. 80, V, CPC). Recurso desprovido.